Tribunal: STF
Processo: ACO 3589
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação cível originária ajuizada pela Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) contra a União, com pedido de tutela provisória de urgência, com o objetivo de “obstar a inclusão indevida da autarquia estadual em cadastro de inadimplência desenvolvido pelo Governo Federal”.



    Afirma que a sua inclusão no Cadastro Único de Convênio (CAUC) teria sido efetuada “em razão de decisão proferida pela Delegacia de julgamento da Receita Federal do Brasil no Processo nº 10670721113/2015-06 em que se discutia a supostas dívidas previdenciárias”.



    Explica que a Receita Federal teria considerado “indevidas as compensações de contribuições previdenciárias declaradas, determinando, por conseguinte, que os valores glosados retornassem a condição de créditos exigíveis no seu sistema de controle”. Ressalva, porém, que as “compensações decorreram de contribuições previdenciárias efetuadas indevidamente nos meses de abril a julho de 2014, incidentes sobre a remuneração dos servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007”, a qual foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que a aludida inclusão teria resultado em consequências negativas para a autarquia autora, como “impedimentos para a celebração de ajustes com entes da administração direta e indireta da União, além de impossibilitar que sejam firmados acordos de cooperação, convênios, impedindo também o repasse de recursos de órgãos federais”.



    Afirma que a medida coercitiva teria sido adotada sem que lhe fosse oportunizada a ampla defesa, ponderando que “a discussão administrativa quanto à possibilidade, ou não, de compensações de contribuições previdenciárias perante a Receita Federal, não pode ser confundida com a possibilidade de inclusão da autarquia estadual no CAUC, que implica em consequências gravíssimas e exige defesa própria específica”.



    Quanto ao ponto, especifica referir-se à “ampla defesa com relação à inscrição no CAUC e não apenas suposta dívida de contribuição previdenciária”.



    Requer, ao fim, seja concedida tutela provisória de urgência “com a finalidade de determinar a União exclua seu nome do CAUC/CADIN ou de qualquer outro cadastro restritivo federais, sob o fundamento de eventual dívida previdenciária relacionada aos fatos ora retratados, impedindo a celebração de ajustes, convênios e repasses de verbas”.



    No mérito, pede a procedência da ação para que a “União se abstenha de incluir a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS- UNIMONTES no CAUC/CADIN ou qualquer outro cadastro restritivo federal, bem como não realize o bloqueio de repasses ou impeça a realização de convênios e ajustes pelos fatos ora narrados”.



    É o relatório. Decido.



    A medida pleiteada pela UNIMONTES insere-se em uniforme construção pretoriana do Supremo Tribunal Federal sobre a inscrição dos entes federados no CAUC/SIAFI/CADIN. Conforme decidido, não poucas vezes, existe “conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado da Administração Financeira - Siafi e no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais. 2. O registro da entidade federada por suposta inadimplência nesses cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos” (AC nº 2.200/MT-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/02/09).



    O valor fundamental do contraditório e da ampla defesa há de ser resguardado, mormente no campo das sanções políticas. Igualmente, com base na jurisprudência deste Tribunal, é de se afirmar que “a imposição de restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do ‘due process of law’, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária.” (AC nº 2.156/SP-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-104 de 5/6/09).



    De fato, o Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento (vide Súmulas 70, 323 e 547) contrário ao uso das sanções políticas como instrumento coercitivo no plano fiscal ou administrativo. É nessa sólida tradição que se insere o caso das inscrições indevidas nos sistemas SIAFI(CADIN)/CAUC/SINAD/SIFGE.



    Com efeito, o caso dos autos evidencia, nesta análise prefacial, a verossimilhança do direito que o autor pretende resguardar com o pedido cautelar, notadamente em razão de que o óbice se refere a compensações de contribuições previdenciárias sobre as quais pairam dúvidas, tendo em vista que teriam sido efetuadas em decorrência da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007, o que teria impactado no regime previdenciário dos servidores daquele ente federativo. 



    Trata-se de referência ao julgamento da ADI nº 4.876/MG, de minha relatoria, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 7º, incs. I, II, IV e V, da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornava titulares de cargos efetivos servidores que haviam ingressado na Administração Pública sem aprovação em concurso público.



    O julgado recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente. (ADI nº 4876, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1º/7/2014)



    Destaca-se, ainda, a ocorrência do perigo da demora na prestação jurisdicional, uma vez que, conforme demonstra a requerente, a “Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, venceu em 11/06/2022” o que impediria a emissão de nova certidão, acarretando “prejuízos consideráveis para os beneficiários dos serviços prestados pela Universidade, de forma especial aqueles do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF)” (doc. 4, p. 3).



    Ante o exposto, defiro a liminar tão somente para suspender a restrição cadastral da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) no SIAFI(CADIN)/CAUC/SINAD/SIFGE, relativamente às compensações de contribuições previdenciárias referentes às competências 8/2014 a 13/2014 (meses de abril a julho de 2014), desconsiderando-as para fins de realização das transferências voluntárias, celebração de convênios, operações de crédito externo e interno, concessões de garantias nos empréstimos internos e internacionais da parte autora e expedição de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, com a ressalva de que poderei reexaminar o quadro, após recebida a resposta dos requeridos, com elementos de convicção diversos dos ora trazidos na petição inicial.



    Ressalte-se que a presente decisão não alcança eventuais outros débitos ou restrições aplicadas sob requisitos legais diversos, que não estão em discussão nesta ação, pelo que a expedição da aludida certidão, caso requerida, deverá ser analisada pela autoridade administrativa competente, desconsiderando, no caso, apenas as restrições relativas às compensações de contribuições previdenciárias referentes às competências 8/2014 a 13/2014 (meses de abril a julho de 2014).



    Cite-se, na forma da lei.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente